Tribunal: STF
Processo: RE 90578
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-27
Data de publicação: 1981-02-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SANTOS, POSTOS EM DISPONIBILIDADE PELOS
DECRETOS-LEIS MUNICIPAIS NS. 18 E 30, QUE EXTINGUIRAM OS CARGOS POR
ELES OCUPADOS, COM BASE NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ATO COMPLEMENTAR N. 52, DE 17.4.69, QUE SE
ALICERCA NO ART-9. DO ATO INSTITUCIONAL N. 05.
II- ART-11 DO AI N. 05; ART-3. DA EC N. 11, DE 13.10.78.
INTERPRETAÇÃO.
III- A INDENIDADE DOS ATOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO NOS ATOS
INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES, QUER SEJAM CONFORMES, QUER SEJAM
DESCONFORMES A ESSES MESMOS ATOS, EXCLUEM-SE DA APRECIAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES: MS 20.194, RTJ 92/561, MS 20.555.
RE CONHECIDO E PROVIDO.